Tribunal: TJMT
Processo: 1020184-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020184-79.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALCIDO NILSON
RECORRIDOS: JAMES ANTÔNIO BRESSAN E OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73737457) interposto por ALCIDO NILSON , com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 68522474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DE POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL ADQUIRIDO, C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – NÃO RECORRIBILIDADE PELO AGRAVO – MATÉRIA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE SE RECORRER – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1- Conforme entendimento do STJ, “a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC.” (REsp 1702725/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). 2- A questão referente à prescrição é de mérito e está prevista no art. 487, II, do CPC, de modo que se amolda ao requisito “ii” do citado precedente do STJ. 3- “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.281.594/SP, consagrou, por maioria, à luz do art. 205 do Código Civil, o entendimento segundo o qual é decenal o prazo prescricional relativo às pretensões fundadas na responsabilidade civil contratual” STJ - AgInt no REsp: 1801004 SP 2019/0058224-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020184-79.2020.8.11.0000, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 24/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ALCIDO NILSON que manteve a decisão que nos autos da Ação Ordinária De Indenização Por Perda De Posse E Propriedade De Imóvel Adquirido, C/C Perdas E Danos, Lucros Cessantes e Dano Moral, movida por JAMES ANTONIO BRESSAN e outros, em que se rejeitou suscitação preliminar de prescrição.
O Recorrente alega violação ao artigo 206, § 3, inciso V, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser aplicado no presente caso o prazo prescricional trienal, e por consequência ser decretada a prescrição da ação.
Recurso tempestivo (id 73942966).
Contrarrazões no id 79835476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que deve ser aplicado no presente caso o prazo prescricional trienal, e por consequência ser decretada a prescrição da ação.
No acórdão impugnado ficou consignado que (63065470): “(...) A tese entabulada pelo agravante não se sobrepõe, a princípio, ao entendimento do STJ, destacado na decisão agravada, de que, em se tratando de responsabilidade civil por descumprimento do contrato (responsabilidade contratual), o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC”.
(...) A perda da posse ocorreu em outubro de 2015 e a ação foi ajuizada em 20/05/2019, portanto, dentro do prazo decenal”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. REPARAÇÃO CIVIL. ORIGEM CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA. SENTIDO DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA No 168/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a reparação civil de origem contratual obedece ao prazo prescricional decenal.
2. Não cabem embargos de divergência quando há consonância entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 168/STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDv nos EREsp 1705306/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 206, § 3o, V, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça